Tribunal: TJSP
Processo: 2179063-87.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau que não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de convicção, atestando inocência do condenado ou existência de situação que diminua a pena - Situação que não se enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão

Ementa:
Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau que não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de convicção, atestando inocência do condenado ou existência de situação que diminua a pena - Situação que não se enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já transitados em julgado, e que é admissível apenas nas hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP: I – condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – condenação fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – descoberta, após a decisão, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de sua pena.
Não se fazendo presente qualquer delas, não há como admiti-la, pois a Revisão Criminal não pode prestar-se à função de "segunda apelação" ou "terceira instância", na qual se procederia ao reexame do acervo probatório.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000449870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2179063-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é
peticionário ROBERTO RANGEL FELIX.
ACORDAM, em 5o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR, CARLOS
BUENO, FÁBIO GOUVÊA, FRANCISCO BRUNO, NUEVO CAMPOS,
RACHID VAZ DE ALMEIDA, SILMAR FERNANDES E ANDRADE
SAMPAIO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2179063-87.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 2179063-87.2019.8.26.0000
Peticionário: Roberto Rangel Felix
Comarca: Pindamonhangaba
Voto no 21965
Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau que
não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova
falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de
convicção, atestando inocência do condenado ou existência
de situação que diminua a pena
Situação que não se
enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do
CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser
intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou
absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já
transitados em julgado, e que é admissível apenas nas
hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP: I
condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos; II
condenação fundada em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos; III descoberta, após a decisão, de novas provas de
inocência do condenado ou de circunstância que determine
ou autorize diminuição especial de sua pena.
Não se fazendo presente qualquer delas, não há como
admiti-la, pois a Revisão Criminal não pode prestar-se à
função de “segunda apelação” ou “terceira instância”, na
qual se procederia ao reexame do acervo probatório.
Vistos,
ROBERTO RANGEL FELIX ajuíza, por intermédio
de Defensor Público, a presente Revisão Criminal do processo-crime
no 0001110-04-2016.8.26.0000, da Vara Criminal da Comarca de
Pindamonhangaba, no qual foi condenado como incurso no art. 33,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2179063-87.2019.8.26.0000 -Voto no
3
caput, da Lei n. 11.343/06, às penas de 06 anos de reclusão, em
regime inicial fechado e de 600 dias-multa, à razão de 1/30 do maior
salário mínimo à época dos fatos; e como incurso no art. 16, parágrafo
único, IV, da Lei n. 10.826/03, às penas de 04 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e de 13 dias-multa, à razão de 1/30 do maior
salário mínimo à época dos fatos, em concurso material de crimes. Foi
negado ao acusado o direito de recorrer em liberdade.
Apelou da r. sentença condenatória, havendo a
Colenda Sétima Câmara Criminal Extraordinária deste E. Tribunal de
Justiça, por votação unânime, negado provimento ao seu recurso,
tendo o respectivo Acórdão transitado oportunamente em julgado.
Irresignado, busca novamente, agora pela via
revisional, a sua absolvição, argumentando, ainda aqui, com a
insuficiência de provas. Subsidiariamente, pretende a redução de suas
reprimendas
Apensados os autos da ação penal, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento
do pedido ou pelo seu indeferimento.
É o Relatório.
A presente revisão não comporta acolhimento.
Com o petitório de fls. 392/410, o requerente
almeja novo exame do acervo probatório, que reputa insuficiente para
embasar decreto condenatório.
A Revisão Criminal
cujas hipóteses de
cabimento vêm expressas no art. 621 do CPP não pode, com efeito,
data vênia dos doutos entendimentos contrários, funcionar como uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2179063-87.2019.8.26.0000 -Voto no
4
segunda apelação ou, ainda, uma “Terceira Instância”.1
É certo que se tem admitido, com maior amplitude,
o conhecimento de revisionais nas situações em que a r. sentença
monocrática não tenha sido analisada pela via recursal adequada.
Não é o que se verifica no caso vertente, uma vez
que o r. decisum condenatório foi submetido ao crivo do Segundo
Grau de Jurisdição.
Tanto é assim, que todo o conjunto probante foi
efetivamente reexaminado pela Colenda Sétima Câmara Criminal
Extraordinária deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
no V. Acórdão de fls. 144/152 (autos principais), conduzido pelo voto
do Eminente Relator Guilherme G. Strenger, que bem apreciou o
acervo existente, e concluiu no sentido da manutenção da sentença
de primeiro grau.
Cabe, ainda, salientar que somente
[...] é contrária à evidência dos autos a sentença que não
se apoia em nenhuma prova existente no processo, que se
divorcia de todos os elementos probatórios, ou seja, que
tenha sido proferida em aberta afronta a tais elementos do
processo. A eventual precariedade da prova, que possa
gerar dúvida no espírito do julgador na fase da revisão,
depois de longa aferição dos elementos probatórios de,
muitas vezes, duas instâncias, não autoriza a revisão em
face do nosso sistema processual. 2
Analisando-se o V. Acórdão revidendo, é possível
constar, já prima facie, não padecer ele de aludido vício.
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão Criminal no
279.296/5 (Ação Penal no 684/87), Taboão da Serra. Peticionário: Gilmar Trindade de
Sousa. Relator: Juiz Xavier de Aquino. 6o Grupo de Câmaras. São Paulo, 04 de março de
1996.
2 MIRABETE, Júlio Fabbrini, Processo Penal, São Paulo: Atlas, 2007, 18. Ed. p. 705.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2179063-87.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Segundo o que restou devidamente apurado,
Roberto Rangel Felix trazia consigo, para fins de tráfico, 5,56 gramas
de cocaína, sob a forma de “crack”, divididos em 30 porções, 1,9
gramas de cocaína em pó acondicionados em 12 eppendorfs e 4,27
gramas de maconha embalados em 04 porções. Na mesma ocasião,
portava uma pistola semiautomática, marca “Taurus”, calibre 380, com
numeração suprimida e municiada com 03 cartuchos, sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Na
data
dos
fatos,
policiais
militares
em
patrulhamento pela região, conhecida por ser local de tráfico de
entorpecentes, avistaram o ora revisionando com outro indivíduo. Ao
notarem a presença dos milicianos, Roberto desvencilhou-se de um
objeto, jogando-o sob um ônibus e empreendeu fuga, em seguida.
Ao ser detido pelos policiais, foram encontrados
em poder do condenado um celular, R$ 12,00 em dinheiro e
substâncias ilícitas. Depois, aqueles teriam encontrado sob o ônibus
uma arma de fogo de numeração suprimida.
O quadro probatório produzido durante a instrução
criminal é, pelo contrário, extremamente robusto.
A materialidade delitiva restou, com efeito,
plenamente demonstrada, consoante os autos de fls. 24/26 e os
laudos de fls. 61, 87/88, 89/90, 91/92, 93/94 e 95/96 (todos dos autos
principais); a prova oral colhida na instrução criminal mostrou-se,
outrossim, apta não apenas para comprovar a ocorrência do evento
delituoso e sua dinâmica, tal qual reconhecidas no Acórdão atacado,
como a vincular o peticionário à autoria delitiva. Resta, assim,
impossível acolher-se a pretendida absolvição, tanto mais em âmbito
revisional, no qual há inversão do ônus da prova.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2179063-87.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Não se vislumbra, com efeito, a existência de
amparo legal para, na via especialíssima da Revisão Criminal,
proceder à substituição dos critérios adotados pelo MM. Juízo
Monocrático, e posteriormente confirmados pela Colenda Turma
Julgadora, por outros que sejam eventualmente do agrado dos Dignos
componentes deste Colendo Quinto Grupo de Câmaras.
Por oportuno, confira-se:
O conhecimento de revisões criminais fora das estritas
hipóteses definidas na Lei Instrumentária Penal, além de
afrontar a própria Lei em vigor, se constitui num
injustificável
estímulo
à
intenção
de
pedidos
manifestamente descabidos, na maior parte das vezes,
meras reiterações de teses já avaliadas, debatidas e
esgotadas em dois graus de jurisdição. 3
A dosimetria das penas deu, por sua vez, integral
atendimento ao sistema trifásico, não merecendo, assim, qualquer
reparo.
As penas do delito de tráfico de entorpecentes
foram fixadas 1/5 acima do patamar mínimo legal, ou seja, em 06
anos de reclusão e 600 dias-multa, em razão da quantidade e
natureza dos entorpecentes apreendidos em poder do condenado e
assim permaneceram nas fases seguintes ante a ausência de outras
circunstâncias modificadoras.
As penas do crime de porte ilegal de arma de fogo
de uso restrito também foram fixadas acima do patamar mínimo em 04
anos de reclusão e 13 dias-multa, observado pelo MM. Juiz
sentenciante que a arma se encontrava carregada no momento da
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 259.778/1. São
Paulo. Peticionário: Ivan de Lima Oliveira. Relator: Juiz Silva Rico. 8o Grupo de Câmaras.
São Paulo, 18 de agosto de 1994. Revista de Jurisprudência e Doutrina do Tribunal
de Alçada Criminal de São Paulo, v. 23, julho, agosto e setembro de1994 p. 492.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2179063-87.2019.8.26.0000 -Voto no
7
abordagem policial, e assim permaneceram nas fases seguintes ante
a ausência de outras circunstâncias modificadoras.
Por fim, as reprimendas restaram somadas em
razão do reconhecimento do concurso material entre os crimes pelos
quais o peticionário restou condenado.
A respeito da dosimetria, ainda como bem
pontuado pelo MM. Juiz sentenciante, às fls. 107 dos autos principais:
Quanto ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, verifico que o
acusado já foi processado e condenado em primeiro grau
por tráfico, com absolvição meramente formal em razão de
ausência de laudo. Entretanto, o próprio acusado
confessou na presente data que de fato guardava drogas
em sua residência, mediante remuneração, o que indica
habitualidade incompatível com o benefício. Merece
atenção, ainda, que o acusado ostenta tatuagens no braço,
conforme vídeo do interrogatório, o que nitidamente está
relacionado com organização criminosa. Não significa que
seja integrante da organização, mas, ao menos, que
demonstra simpatia pelo meio infracional.
Em sede de Revisão Criminal, ademais, somente
se procede à alteração da pena, nas hipóteses em que se constatam
flagrante erro de técnica ou clamorosa injustiça.
A propósito:
A redução de pena em revisão criminal está condicionada
ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do
julgado, caracterizadores sempre, ainda que indiretamente,
de violação do texto e/ou vontade da lei. Inexistindo
violação da lei e não demonstrada antecedente nulidade ou
ilegalidade, não se pode, não tem cabimento, deferir
revisão criminal para rever os critérios de individualização
da reprimenda. Apenas decisão contra legem, autoriza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2179063-87.2019.8.26.0000 -Voto no
8
redução da pena em sede revisional. 4
Fica, por fim, mantido o regime inicial fechado foi
adequadamente fixado em razão das penas infligidas ao peticionário.
Ante o exposto, indefere-se o pedido revisional.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 186.650/3,
Cubatão. Relator: Juiz Marrey Neto. São Paulo, 07 de fevereiro de 1990. Revista de
Jurisprudência e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 06, p.
250.